Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-57.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700701-57.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELA DE MELO FERREIRA, FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA APELADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ISABELA DE MELO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ISABELA DE MELO FERREIRA em face de FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA e CENTRAL NAIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL objetivando o custeio de procedimentos de pré-natal e parto e indenização por danos morais. A 1a ré interpôs Apelação em face da sentença no ID 73594369, em que requereu a concessão da gratuidade de justiça para análise recursal. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Inicialmente, importante deixar consignado que a assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, sendo que a Constituição Federal, ao determinar que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringiu o benefício às pessoas físicas. Ao contrário, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição deixa claro que referida assistência judiciária será prestada a todos aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Entretanto, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, aí incluída a apelante, imprescindível a demonstração da carência financeira, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência. É dizer, a presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência aproveita apenas às pessoas naturais, consoante norma expressa do artigo 99, §3o, do CPC, não se estendendo às pessoas jurídicas, que devem comprovar de forma cabal a insuficiência financeira para arcar com as custas processuais. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (Destaquei.) Sobre o tema, a Súmula no 481 do Colendo STJ, verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Desse modo, como dito alhures, a assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica pressupõe a prova plena de sua precariedade financeira, o que, in casu, poderia ser feita por meio de balancetes, extratos ou qualquer outro documento contábil apto a provar que, de fato, não tem como arcar com as despesas do processo. No caso dos autos, a apelante está em recuperação judicial (ID 73594375), o que, contudo, não implica necessariamente em hipossuficiência financeira da empresa. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. É inadmissível o recurso especial, se a deficiência em sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, a teor da Súmula n. 284/STF. 3. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita requerido pela empresa. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.016.100/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.) (destacado) A apelante juntou balancetes e outros documentos contábeis nos IDs 73594370 a 73594372, os quais demonstram que, embora a pessoa jurídica tenha obtido resultado negativo (prejuízo), ela aufere receitas operacionais na ordem de grandeza de centenas de milhões de reais, o que demonstra a sua capacidade de arcar com as custas processuais, extremamente módicas no Distrito Federal. Assim, a gratuidade de justiça deve ser indeferida. Não é outro o entendimento desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão monocrática em que se indeferiu a gratuidade de justiça à pessoa jurídica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da impossibilidade financeira da pessoa jurídica para as despesas processuais. III. Razões de decidir 3. De acordo com a súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Tem-se, então, que mesmo as pessoas jurídicas sem fins lucrativos devem comprovar a impossibilidade de custear as despesas processuais, não sendo a hipossuficiência presumida. 4. O fato de estar sob recuperação judicial também não implica na necessária concessão de gratuidade. 5. Em que pese as alegações de precária situação financeira, não há provas de que o Agravante não possui condições de arcar com os módicos encargos processuais, notadamente diante do fato de que há sentença de procedência dos seus pedidos, já transitada em julgado, inexistindo, portanto, encargos de sucumbência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O fato de estar sob recuperação judicial ou ser entidade sem fins lucrativos não dá ensejo à concessão de gratuidade de justiça, se não comprovada a impossibilidade financeira de custear as despesas processuais”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 102. Jurisprudência relevante citada: súmula 481 do STJ. (Acórdão 2006135, 0737867-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 2. Da análise dos extratos bancários da agravante, observa-se a transferência imediata de valores recebidos para a conta de um dos sócios. Assim, os extratos não refletem a renda auferida pela agravante, sendo insuficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência econômico-financeira. 3. Mero fato de dívidas, de protestos ou até mesmo de pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2002501, 0749641-07.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.) Assim, considerando a ausência de demonstração da hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Em atenção ao disposto no art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo referente ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2025 14:04:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador